Tribunal: TJPA
Processo: 0000220-30.2009.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000220-43.2009.8.14.0062
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IVONE MARIA ORIO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00002
20-43
.2009.8.14.0062

COMARCA: TUCUMÃ

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 17.515

ADVOGADO: ANTONIO LOBATO PAZ NETO – OAB/PA 17.277

ADVOGADO: EUGENHO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR – OAB/PA 19.470

APELADO: IVONE MARIA ORIO

ADVOGADO: IVONETE TERESINHA ORIO FERREIRA – OAB/PA 8.329

ADVOGADO: SÁVIO ROVENO GOMES FERREIRA – OAB/PA 9.561

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE 1º GRAU PELO NÃO ACOLHIMENTO DE CONTRADITA À TESTEMUNHA. REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
ILICITUDE DA NEGATIVAÇÃO, EVENTUAL DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR DECORRENTE DE
FRAUDE DE TERCEIRO
DEVE SER INDENIZADO PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE A FALTA DE ZELO COM A DOCUMENTAÇÃO E PROCEDIMENTO DE CADASTROS DE CLIENTES. ENSEJA REPARAÇÃO DOS DANOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A simples alegação de que a testemunha contraditada era funcionária da Autora/Recorrida por si só não configura sua suspeição ou impedimento para depor, nos termos do art. 457, §3º do CPC/2015. Colheita do depoimento acompanhado pela Apelante que não formulou perguntas à depoente. Observância ao princípio do devido processo legal. Ausência de demonstração do desabono do depoimento prestado que colocasse em dúvida a imparcialidade da testemunha. Preliminar rejeitada.

2.
In casu
, a empresa Apelante não comprovou a relação jurídica e o inadimplemento de contrato celebrado referente à unidade consumidora – UC em questão. Ao revés, a preposta expôs a fragilidade do sistema da Recorrente, permitindo/facilitando a realização de fraudes, bastando para tanto que o terceiro mal intencionado estivesse de posse dos dados da vítima e os repassasse pelo canal de atendimento 0800, não sendo necessário o envio de qualquer documento comprobatório.

3. Eventual dano sofrido pelo consumidor decorrente de fraude deve ser indenizado pela prestadora de serviços, uma vez que a falta de zelo com a documentação e procedimentos de cadastros de clientes configura a negligência da Apelante e, logo, o ato ilícito praticado por esta, ensejando a reparação dos danos gerados pelo ato censurável.

4. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Estando o quantum indenizatório arbitrado em 1º grau, a título de danos morais, excessivo e em dissonância com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, reduzo-os para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover

parcialmente
o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00002
20-43
.2009.8.14.0062

COMARCA DE ORIGEM: TUCUMÃ

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 17.515

ADVOGADO: ANTONIO LOBATO PAZ NETO – OAB/PA 17.277

ADVOGADO: EUGENHO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR – OAB/PA 19.470

APELADO: IVONE MARIA ORIO

ADVOGADO: IVONETE TERESINHA ORIO FERREIRA – OAB/PA 8.329

ADVOGADO: SÁVIO ROVENO GOMES FERREIRA – OAB/PA 9.561

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA
objetivando a reforma da sentença (fls. 166/170 – ID 430142) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Tucumã/Pa, que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante a ressarcir à autora o valor de R$ 171,21, além do pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 17.121,00.

Em breve histórico, nas razões recursais de fls. 173/183 - ID 430143 – pág. 1/11, a Apelante argui preliminar de nulidade da sentença pelo não acolhimento da contradita ao testemunho do Sr. Alcimar Matos da Silva, por ser funcionário da recorrida. No mérito, aduz sobre a inexistência de dano material a ser ressarcido, afirmando que a negativação foi totalmente legitima uma vez que a autora estava inadimplente com a empresa recorrente.

Prossegue sustentando, inexistir dano moral a ser indenizado, assevera, inclusive, que a recorrida não esgotou as vias administrativas, buscando socorrer-se diretamente ao Poder Judiciário.

Insiste ainda que a recorrida assumiu estar inadimplente com suas obrigações, o que legitimara a negativação ocorrida.

Por fim, sustenta que o valor da condenação imposta pelo Juízo “
a quo
” para o caso de inscrição indevida está em total desarmonia com o entendimento jurisprudencial, já que vultosa quantia representa enriquecimento ilícito.

Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões (fls. 195/198, ID 430144) pugnando pela manutenção da r. sentença guerreada.

Inicialmente, os autos foram distribuídos neste E. Tribunal à relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, tendo este se declarado suspeito para atuar no feito (ID 474453).

Redistribuídos, vieram à minha relatoria.

O presente recurso foi recebido sem seu efeito devolutivo (ID 1292201).

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, tendo este Órgão Ministerial deixado de emitir parecer em razão de não vislumbrar interesse apto a ensejar sua intervenção (ID 2470739).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Havendo preliminar erigida, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO ACOLHIMENTO DA CONTRADITA

A Recorrente sustém a nulidade da r. Sentença por ofensa ao Princípio do Contraditório, uma vez que o magistrado singular indeferiu a contradita apresentada pela Apelante à testemunha Alcimar Matos da Silva, no sentido de que o mesmo seria funcionário da Autora/Apelada.

Consoante se infere à fl. 124 (ID 430138 – pág. 20), o juiz
a quo
indeferiu a contradita nos seguintes termos:

Com efeito, o acolhimento da contradita fora das hipóteses legais depende da comprovação de que a testemunha possui interesse na causa ou que obterá vantagem em decorrência de seu testemunho, do que não se tem notícia nos autos. Por outro lado, situações há em que somente as pessoas mais próximas ou que tenham estado diretamente envolvidas podem esclarecer satisfatoriamente. Face ao exposto, INDEFIRO a contradita, a fim de admitir o depoimento da testemunha devidamente compromissada.

Acerca do instituto da contradita, assim dispõe o art. 457 do CPC/2015:

"Art. 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo.

§ 1º É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado.".

Por sua vez, o § 3º, do art. 447, do CPC, prevê:

"Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

(...)

§ 3o São suspeitos:

I - o inimigo da parte ou o seu amigo íntimo;

II - o que tiver interesse no litígio."

Portanto, a simples alegação de que a testemunha era funcionária da empresa da Autora/Apelada por si só, não configura suspeição ou impedimento para depor, não havendo falar em desabono do depoimento prestado se não restaram demonstrados interesses particulares que coloquem em dúvida a imparcialidade da testemunha tanto.

Tal imparcialidade pode ser constatada uma vez que a Apelante não demonstra em suas razões recursais qualquer trecho do referido depoimento em que a testemunha estivesse afastando-se da verdade dos fatos a fim de beneficiar a autora, limitando-se a arguir, de forma genérica, a referida nulidade.

Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001284-39.2009.8.08.0031 (031.09.001284-5). APELANTE: ATÍLIO VENTORIM NETO. APELADOS: DELMÉCIO MARQUES SILVA E LURDES PEREIRA MARQUES. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA. ACÓRDÃO EMENTA: AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. APELAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE ILEGITIMIDADE RÉUS PARA ARGUIREM USUCAPIÃO EM DEFESA E DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO (OU AMPLIAÇÃO) DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO REJEITADAS. MÉRITO. USUCAPIÃO EM DEFESA. POSSE PRECÁRIA. ATO DE MERA TOLERÂNCIA E PERMISSÃO OCORRIDA COM O TÉRMINO DA PARCERIA RURAL. PERMISSÃO PARA PERMANÊNCA NA ANTIGA CASA DE COLONOS. TURBAÇÃO DE ÁREA DIVERSA DA QUE ESTA SENDO OBJETO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A USUCAPIÃO. TENTATIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DE CULTURA DE CAFÉ NA ÁREA DE PASTO. INTERDITO PROIBITÓRIO PROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA.
1. - A alegação dos réus de que a testemunha contraditada é empregada do pai do autor não configura por si só suspeição ou impedimento para depor, não havendo falar em desabono do depoimento prestado se não restaram demonstrados interesses particulares que coloquem em dúvida a imparcialidade da testemunha
. Agravo retido desprovido. 2. - Não é nula a sentença que satisfaz todos os requisitos elencados no artigo 458, do Código de Processo Civil. 3. - Quem figura como réu em ação possessória ostenta legitimidade para arguir exceção de usucapião, ainda que o acolhimento desse espécie de defesa eventualmente beneficie outras pessoas. 4. - Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) a alegação do autor, em apelação, de necessidade de formação (em verdade, ampliação) de litisconsórcio passivo, quando ele, em réplica, impugnou requerimento em tal sentido feito pelos réus na contestação. A alegação, portanto, não merece ser acolhida em benefício do autor, em atenção à boa fé objetiva que deve pautar as atuações de todos os partícipes da relação processual. 5. - Para o reconhecimento da usucapião é necessário prova dos requisitos de que tratam os artigos 1.238 e ssss. do Código Civil de 2002, não podendo ser convertido atos de mera permissão e tolerância em posse ad usucapionem. 6 – Segundo a ordem jurídica ¿a prova oral é inidônea para demonstrar a doação de imóvel, uma vez que o ordenamento jurídico mediante o art. 541, do CC⁄2002, que reproduz o art. 1.168, do CC⁄1916, veda a doação verbal de imóveis, porque estabelece que a doação de bem imóvel é ato solene, que deve seguir a forma prescrita em lei, de sorte, ainda que a doação de imóvel somente se prova mediante escritura pública ou instrumento particular, a teor do art. 107, do CC⁄2002, que reproduz o art. 129, do CC⁄1916 (STJ – AREsp. 659468-SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJ: 03-03-2015). 7. - Os genitores do primeiro apelado - e este por efeito do art. 492, do Código Civil de 1916 (art. 1.203 do Código Civil de 2002)- são meros detentores de casa de colonos próxima a área recebida para cultivo da terra como meeiro, área a qual foram chamados a restituir com o término do antigo contrato de parceria feito com o pai do primeiro requerido, permanecendo a mãe do demandado (em comodato) na casa de colonos, que antes servia à parceria rural (fl. 63), e isto por mera liberalidade dos antigos proprietários e, consecutivamente, por liberalidade do atual proprietário (autor do interdito). 8. - No caso dos autos, as declarações de fls. 123 e 124 e as fotos de fls. 62 a 644 comprovam a precariedade da posse dos apelados e, notadamente, a turbação da área que é objeto de tutela de proteção possessória pelo apelante, implicando na procedência do interdito proibitório na forma de que trata o artigo 932, do CPC, c⁄c artigo 1.210, do Código Civil. 9. - Recurso provido. Sentença reformada. Pedido de interdito proibitório julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao agravo retido interposto pelos réus e, em igual votação, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 10 de novembro de 2015. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00012843920098080031, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL NEGOCIADO ENTRE AS PARTES E ENTREGA DAS CHAVES. PROCESSUAL CIVIL.
ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO, POR INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA NULIDADE PROCESSUAL. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE AS TESTEMUNHAS OUVIDAS NÃO SE ENQUADRAM EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO PREVISTAS NO ART. 447 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MÉRITO. AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. RÉ QUE AGIU CONFORME O CONTRATO. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO VERIFICADA. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076108836, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 22/03/2018). (TJ-RS - AC: 70076108836 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 22/03/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2018)

Frisa-se ainda que o indeferimento da contradita não violou o princípio do devido processo legal, mormente porque a Recorrente acompanhou toda a instrução probatória e colhimento do referido depoimento, sendo-lhe oportunizado a formulação de perguntas à referida testemunha, embora tenha a ora Apelante optado por não as realizar, consoante registrado na ata da sessão.

Competia a Apelante o ônus de comprovar a falta de isenção de ânimo da referida testemunha para depor, o que não o fez, pelo que
rejeito a prefacial de nulidade da Sentença.

Ultrapassada a preliminar, passo a análise meritória:

DA FRAUDE NA INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA NÃO SOLICITADA.

A controvérsia recursal cinge-se ao acerto da sentença de 1ª grau que condenou a empresa Apelante ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 171,21
, além de
indenização por danos morais no importe de R$ 17.121,00, em razão da inscrição indevida do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito.

Cediço que a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano. Inteligência do art. 37,
§
6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Ab initio,
diferentemente do que insistentemente está consignado nas razões recursais,
não há nos autos qualquer reconhecimento da Apelada quanto à assunção da dívida negativada
. Ao revés, desde a peça vestibular
esta assevera que jamais solicitou a ativação da referida Unidade Consumidora – UC e que
não conhecia o endereço em que a mesma fora instalada, sendo surpreendida acerca da sua existência a quando da negativação de seu nome.

In casu
, das provas carreadas aos autos, restou incontroversa a fraude na contratação do serviço de energia elétrica em nome da autora, fato reconhecido pela preposta da recorrente aquando de seu depoimento, onde esta expôs a fragilidade do sistema da Recorrente, permitindo/facilitando a realização de fraudes, bastando para tanto que o terceiro mal intencionado estivesse de posse dos dados da vítima e os repassasse pelo canal de atendimento 0800, não sendo necessário o envio de qualquer documento comprobatório.

Diante das circunstâncias narradas pela preposta da empresa, cuidados maiores deveriam ser tomados antes de se proceder à contratação/ativação de uma unidade consumidora – UC, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14,
§
3º,
I
e II, do CDC, o que não ocorreu. Igualmente, era ônus da ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço e a real existência da dívida, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 333, II, do CPC, do qual também não se desincumbiu.

Com efeito,
não comprovada a origem da dívida, impõe-se a declaração de inexistência da mesma e o cancelamento do registro negativo, sendo este último desnecessário no presente feito eis que a Autora/Apelada efetuou o pagamento das referidas faturas, ainda que estas fossem ilegal, a fim de tirar seu nome dos órgão de proteção ao créditos
, minimizando danos maiores à sua pessoa e à atividade comercial que desenvolvia, pelo que escorreita a r. sentença de determinou o pagamento/restituição do montante de R$ 171,21, corrigidos pelo INPC a partir da data do evento e com juros de I% a partir da citação, a título de danos materiais.

No que se refere à condenação em
danos morais
é importante ressaltar que esta tem escopo compensatório à vítima pelos dissabores decorrentes da ação ilícita do ofensor, servindo como medida educativa para que este se sinta inibido em relação a novas condutas lesivas.

É cediço que, no que tange ao estabelecimento do
quantum
indenizatório a título de danos morais, não há critérios legais aptos a norteá-lo, devendo a fixação do montante levar em conta o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão do dano sofrido pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor. Além disso, impõe-se a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por oportuno, cumpre trazer os ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho:

"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material e também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial e o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável e necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita."(in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas 11/2013, p. 155).

O quantum indenizatório fica sujeito, portanto, a juízo ponderativo, não podendo representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem a ruína do ofensor.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, EVENTO DANOSO SOFRIDO PELA VÍTIMA E NEXO DE CAUSALIDADE FORAM COMPROVADOS NOS AUTOS. AO FIXAR O VALOR DOS DANOS MORAIS,
O JULGADOR DEVE PONDERAR AS CONDIÇÕES SOCIOCULTURAIS E ECONÔMICAS DOS ENVOLVIDOS, O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA ILÍCITA, A GRAVIDADE DA LESÃO E A DURAÇÃO DO SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA, DE TAL FORMA QUE A QUANTIA ARBITRADA NÃO SEJA TÃO IRRISÓRIA, QUE NÃO SIRVA DE DESESTÍMULO AO OFENSOR, NEM EXAGERADA, A PONTO DE IMPLICAR UM SACRIFÍCIO DEMASIADO PARA UMA PARTE E UM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PARA A OUTRA.
"IN CASU", LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS QUESTÕES FÁTICAS, OS DANOS CAUSADOS E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, O VALOR FIXADO PELA SENTENÇA MOSTRA-SE EXCESSIVO, DEVENDO SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PATAMAR RAZOÁVEL, CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA EM QUESTÕES ANÁLOGAS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. (TJ-BA - APL: 00003626320128050261, Relator: João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2018)

Neste vértice, restando comprovado o ato ilícito praticado, mantenho a condenação imposta pelo Douto Juízo de 1º grau à ora Apelante, reduzindo tão somente o
quantum correspondente
aos danos morais então excessivo e em dissonância com a jurisprudência, minorados para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, REFORMANDO O
DECISUM
OBJURGADO NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, QUE DEVE SER MINORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
MANTENDO A R. SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020